Tribunal: TJES
Processo: 5000473-23.2020.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-23.2020.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROGERIO DA SILVA ROCHA

PARTE RE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO. SERVIDORES COMISSIONADOS. ASSISTENTES LEGISLATIVO. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
É vedada a
reformatio in pejus
,
no reexame necessário, a teor da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
É válida a exoneração do servidor comissionado, por ato devidamente motivado, pela necessidade de adequação orçamentária, na forma do artigo 29-A, da Constituição Federal, bem como visando atender a Lei de Responsabilidade Fiscal.

3
.
Tendo o servidor exercido o cargo até a data da publicação do ato de sua exoneração, descabe o efeito retroativo nele atribuído.

4.
A remuneração é devida até o efetivo desligamento da função pública, em atenção aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, da moralidade e da publicidade.

5
.
Remessa improcedente. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000473-23.2020.8.08.0026

REQUERENTE
:
ROGÉRIO DA SILVA ROCHA

REQUERIDO
:
MARIEL DELFINO AMARO E CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
r
ata-se de
R
emessa
N
ecessária
encaminhada pelo
MM.
Juiz
d
e Direito
d
a
1ª Vara Cível de Itapemirim

no âmbito
do mandado de segurança

impetrado por
ROGÉRIO DA SILVA ROCHA
em face d
e

DANIEL DELFINO AMARO
e
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
.

Extrai-se dos autos que
o impetrante, vereador, pretendeu suspender os efeitos da Portaria Municipal nº 105/2020, a qual exonerou 3 (três) de seus assistentes de gabinete, alegando direito líquido e certo a contar com a colaboração de 4 (quatro) assistentes.

A referida portaria, de 1
6
/10/2020, procedeu a exoneração dos assistentes de gabinete, visando a adequação orçamentária,
com efeitos retroativos à 01/10/2020,
contra a qual o vereador impetrante se insurgiu pela via mandamental.

A tutela de urgência foi deferida
em parte
na decisão d
e
ID 5978478, por meio da qual o d. Juízo obstou que a Administração da Câmara Municipal atribuísse efeitos retroativos às exonerações questionadas, determinando o respeito aos direitos adquiridos até a publicação da Portaria.

N
ão houve apresentação de contestações.

Assim,
foi proferida a
sentença
d
e
ID 5978842,

confirm
ando
a tutela provisória de urgência para
acolher o pedido alternativo,
“
DETERMINANDO que o Órgão Impetrado proceda a rescisão contratual dos servidores com o ressarcimento da remuneração devida, inclusive ticket-alimentação e verbas rescisórias, por seus serviços prestados até a data da publicação da exoneração (16/10/2020), no prazo de 10 (dez) dias, confirmando em definitivo a liminar de Id 5022123. Em caso de recalcitrância, fixo multa diária em R$500,00 (quinhentos reais) em prol do Impetrante.”

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil,

passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

Com efeito, o posicionamento defendido
n
a sentença
deve ser mantido, vez que apesar de já ter sido decidido neste Órgão Fracionário,
no sentido de que
e
m se tratando de assessores parlamentares - diretamente subordinados aos vereadores e a quem estão ligados por relação de confiança, seguindo a sua orientação - é atribuição inerente ao próprio vereador a indicação do ocupante que atuará em seu gabinete, não se admitindo interferência do Presidente da Câmara nas questões relativas à nomeação e exoneração dos assessores parlamentares, pois caracterizaria interferência para própria atividade parlamentar
1
.

Em se tratando único e exclusivamente de remessa necessária, é vedada a
reformatio in pejus
,
a teor da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça: “
n
o reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública,
”
o que justifica o entendimento conforme exposto adiante.

A
Lei Municipal de Itapemirim, nº 2.879/2015, em seu artigo 20, inciso II, à época dos fatos, previa o seguinte:

Art. 20 Compõe cada Gabinete Parlamentar, os seguintes cargos, também demonstrados no Anexo II desta lei, sem prejuízo do que dispõe o Anexo IV desta Lei:

(...)

II - Assistente de Gabinete Nível I - 04 (quatro); (Redação dada pela Lei nº 3090/2018)

Contudo, a
s
exoneraç
ões,

in casu,
justifica
m
-se pela necessidade de adequação orçamentária,
na forma do artigo 29-A, da Constituição Federal,
bem como visando atender
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, as exonerações foram devidamente motivadas, ante a abrupta perda de receita, aliado ao Relatório Técnico oriundo do Tribunal de Contas Estadual, que aponta possíveis irregularidades na prestação de contas do ente legislativo municipal, bem como Instrução Técnica da Auditoria de Controle Externo quanto às eventuais penalidades a serem sofridas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Entretanto, incorreta as exonerações com efeitos retroativos à data de sua publicação,
já que os servidores exerceram efetivamente o cargo durante o mês outubro/2020, até a data da publicação do ato (dia 16), não podendo a administração pública locupletar-se à custa dos servidores, sem a devida contraprestação pecuniária.

De
starte
,
considerando o coligido probatório dos autos
,
não há censura a fazer na sentença.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(
TJES, Classe: Apelação, 019170003412, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019
) e (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 039179000086, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.